Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744292-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0700666-77.2022.8.07.0014 – id 211846323) que no incidente associado a cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio Ronildo Elias e determinou que, após o prazo recursal, os autos retornem conclusos. Alega, em suma, comprovada a confusão patrimonial, pois na reclamação trabalhista no 0000110-54.2021.5.10.0003 id 158055446 e 158052244, o sócio da devedora, Ronildo Elias admite que a empresa devedora foi criada apenas para viabilizar o contrato de representação comercial autônoma, camuflando a real relação de emprego existente entre seu sócio Ronildo Elias, e a Itambé Alimentos, sendo julgada procedente a ação para declarar a pejotização e admitida a relação de emprego entre as partes no período de 01/07/99 a 29/11/19. Afirma, outrossim, demonstrada o abuso da personalidade jurídica, pois a empresa consta junto à Receita Federal com situação cadastral “‘inapta”, não possui patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas e não exerce as atividades empresariais no endereço indicado como sede comercial, fatos que afirma caracterizar fraude aos credores e exercício abusivo de direito. Acrescenta comprovada a confusão patrimonial na indicação do endereço do sócio, a segunda alteração do contrato social, como o mesmo da empresa devedora. Aponta perigo de dano na possibilidade da transformação em definitivo do cumprimento provisório no 000108508.2023.5.10.0003, referente à reclamação trabalhista no 0000110 54.2021.5.10.0003, ocasião em que o sócio Ronildo poderá resgatar o valor depositado. Requer a tutela de urgência para penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0000110-54.2021.5.10.0003 e do cumprimento de sentença provisório no 0001085-08.2023.5.10.0003 que tramitam na 3a Vara do Trabalho de Brasília, nos quais o Ronildo Elias é autor. 2. Em princípio, não há risco de dano que justifique a liminar, pois o agravante não comprovou a iminência do alegado levantamento de valores pelo segundo agravado nos autos da demanda trabalhista. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator